Tribunal: TJMT
Processo: 0000713-32.2018.8.11.0011
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000713-32.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDINEY CAETANO VILARVA - CPF: 041.826.991-22 (APELANTE), RAFAEL SOUZA LOPES - CPF: 037.177.231-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), AMANDA ZAMBON - CPF: 042.426.011-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
FURTO QUALIFICADO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRIMEIRO APELANTE
–
ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– INAPLICABILIDADE – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE – DELITO COMETIDO MEDIANTE FRAUDE – VALOR QUE ULTRAPASSA 10% DO SALÁRIO MÍNIMO – SUBSIDIARIAMENTE – DOSIMETRIA –
PENA-BASE EM SEU PATAMAR MÍNIMO
– IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [MOTIVO DO CRIME] –
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO
– VIABILIDADE – UTILIZAÇÃO ACIMA DE 1/6 PARA O VETORIAL NEGATIVO
–

READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como ser reconhecido o princípio da insignificância, em razão da gravidade e da reprovabilidade da conduta perpetrada, considerando que o apelante subtraiu para si o aparelho celular da vítima mediante fraude.

Constatada a existência de circunstância judicial desfavorável, inviável a readequação da pena-base para o seu patamar mínimo.

Imprescindível a redução do
quantum
aplicado para exasperação da pena-base, quando verifica-se que o douto magistrado recrudesceu a reprimenda com fração acima de 1\6 (um sexto), sem que haja justificativa idônea.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECEPTAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
SEGUNDO APELANTE
–
ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– INAPLICABILIDADE – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – VALOR QUE ULTRAPASSA 10% DO SALÁRIO MÍNIMO –
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APREENSÃO DA
RES
EM PODER DO APELANTE – PROVA INEQUÍVOCA SOBRE A ORIGEM CRIMINOSA DA
RES
– PARTICULARIDADES DO CRIME E DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA INVIABILIZADA – DOLO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há como ser reconhecido o princípio da insignificância, em razão da gravidade e da reprovabilidade da conduta perpetrada,
considerando que o apelante ostenta condenação transitada em julgado nos autos da ação penal de código n.o 234094,
não podendo assim o benefício servir como incentivo à perpetuação delituosa.

Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da
receptação
, não há que se falar em absolvição, bem como evidenciada a figura do
dolo
na conduta perpetrada pelo apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0000713-32.2018.8.11.0011 – código 257567 e 12330344,
originária da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirasol D’Oeste/MT, no qual condenou
Rafael de Souza Lopes,
pela prática do delito disposto no artigo 155, §4o, incisos II, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento 44 (quarenta e quatro) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritiva de direito, quais sejam, prestação pecuniária consistente em 01 (um) salário mínimo e prestação de serviço à comunidade, e condenou
Valdiney Caetano Vilarva
, pela prática do delito disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto e ao pagamento 10 (treze) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 01 (uma) restritiva de direito, qual seja, prestação pecuniária consistente em 01 (um) salário mínimo.

Inconformado
, o acusado Rafael
, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 92344964 – fls. 121/127). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, nos termos do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, reconhecendo-se a atipicidade material.

Caso não seja este o entendimento, requer seja a pena-base fixada em seu patamar mínimo, com o decote da circunstância judicial dos motivos do crime, ou ainda, que o
quantum
aplicado a pena seja de 1/8 ou 1/6.

O acusado Valdiney
através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 92344964 – fls. 127/133). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante a atipicidade material ou ausência de dolo.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos, mantendo-se incólume a sentença combatida

(Id. 92344964 – fls. 150/159).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos (Id. 96305964).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0000713-32.2018.8.11.0011 – código 257567 e 12330344, originária da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirasol D’Oeste/MT, no qual condenou
Rafael de Souza Lopes,
pela prática do delito disposto no artigo 155, §4o, incisos II, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento 44 (quarenta e quatro) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritiva de direito, quais sejam, prestação pecuniária consistente em 01 (um) salário mínimo e prestação de serviço à comunidade, e condenou
Valdiney Caetano Vilarva
, pela prática do delito disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto e ao pagamento 10 (treze) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 01 (uma) restritiva de direito, qual seja, prestação pecuniária consistente em 01 (um) salário mínimo.

Emerge da denúncia:

“(...)
1° FATO — DO CRIME DE FURTO

No dia 28 de dezembro de 2017, por volta das 14h3Omin, Rua 13 de Outubro, bairro Centro, no estabelecimento denominado "Clínica Dentista Odontológica", nesta cidade e Comarca Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado Rafael Souza Lopes, mediante fraude, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em um celular da vítima Amanda Zambon, conforme Boletim de Ocorrência n°. 2017.427712 de fl. 07-IP.

2° FATO — DO CRIME DE RECEPTACÃO

No mesmo dia, por volta das 17h35min, na Rua 05, n° 481, no bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca de Mirassol D'Oeste-MT, o denunciado Valdiney Caetano Vilarva, com consciência da ilicitude de sua conduta, adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, qual seja, o celular produto do furto narrado no fato anterior, conforme Boletim de Ocorrência n°. 2017.427895, fls. 05/06-IP.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Consta dos autos que no dia 28/12/2017, por volta das 14h3Omin, o denunciado Rafael Souza Lopes foi até o estabelecimento denominado "Clínica Dentista Odontológica" e, se passando por paciente, se queixou de dor no dente e pediu para fazer uma consulta com o dentista. Então, a vítima Amando Zambon, secretária da clínica, preencheu uma ficha de atendimento com todos seus dados.

Em dado momento, a vítima foi até a sala do dentista, após ser chamada por aquele, local onde permaneceu por cerca de cinco minutos. No entanto, ao retornar para a recepção, o suposto paciente havia sumido e o seu celular da marca Samsung, modelo J5, de cor dourada, desaparecido do balcão.

Ato continuo, a vítima acionou a Policia Militar, que realizou diligências e localizou o denunciado Rafael no local conhecido como "fumódromo da Rua 8". Ao ser questionado pelos policiais, o denunciado confessou a subtração do referido celular e afirmou que teria vendido o produto do furto pelo valor de R$ 50,00 para o denunciado Valdiney Caetano Vilarva.

Então, a guarnição se deslocou ao endereço informado no 2° fato, local onde realizou a abordagem de Valdiney e logrou êxito em localizar e apreender o celular furtado, que ainda estava em sua posse. Saliente-se que o denunciado Valdiney confessou para os policiais militares ter adquirido o celular do denunciado Rafael pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme termo de reconhecimento de objeto de fl. 09-IP. (...)”

Passo a análise dos recursos interpostos de forma individualizada.

DO APELANTE RAFAEL DE SOUZA LOPES

A defesa requer a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, nos termos do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, reconhecendo-se a atipicidade material. Caso não seja este o entendimento, requer seja a pena-base fixada em seu patamar mínimo, com o decote da circunstância judicial dos motivos do crime, ou ainda, que o
quantum
aplicado a pena seja de 1/8 ou 1/6.

DA ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE MATERIAL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...)2. FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal de Rafael de Souza Lopes e Valdiney Caetano Vilarva, ambos qualificados nos autos, pela prática dos delitos descritos na denúncia.

2.1. QUANTO AO RÉU RAFAEL DE SOUZA LOPES (ARTIGO 155, §4°, II, do CP)

2.1.1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade delitiva foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 11), termo de reconhecimento e entrega de objeto (fls.16/17), relatório final (fls. 48/49) e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Em sede de autoria, a mesma encontra-se evidenciada pelos seguintes depoimentos:

Em juízo, a vítima Amanda Zambon ratificou o depoimento prestado perante a Autoridade Policial e relatou que o acusado Rafael se utilizou de uma falsa dor de dente para subtrair seu celular, in verbis:

“(...) Que é secretária de consultório Odontológico; Que Rafael chegou lá com dor de dente e não tinha horário para agendar; Que como não tinha horário, disse que poderia agendar entre um paciente e outro para fazer uma avaliação; Que aí o doutor passaria um remédio para aliviar a dor; (...) Que o doutor apitou uma campainha para entrar lá dentro; Que quando voltou viu que não tinha mais o celular lá; Que pegou o telefone do consultório e ligou para o Rafael, o qual respondeu que já voltava; Que saiu do serviço e foi para a delegacia; Que foram no endereço dele e não estava lá, mas conversou com a mãe; Que ela avisou que se fosse ele, daria outro celular; Que avisou que o filho estava em tratamento de drogas; Que voltou para o serviço; (...) Que demorou 1h e pouco, os policias já ligaram e falaram que tinham encontrado o telefone; Que era seu; Que pelo que os policiais disseram o celular foi encontrado na boca de fumo; (...) Que acredita que o celular valia uns novecentos reais; Que Rafael estava meio vidrado, mas acreditava que fosse por dor”.

Também em juízo, o Policial Militar Edclilson Moreira Velozo narrou ter localizado o denunciado Rafael em um “fumódromo”, ocasião em que este confessou ter furtado e vendido o aparelho celular da vítima para um terceiro, o qual também foi encontrado pela guarnição policial e confirmou ter adquirido o objeto de Rafael pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), in verbis:

"Que receberam a ligação da solicitante relatando que alguém tinha furtado o celular dela lá dentro do consultório; Que deslocaram para colher informações e ela disse que só tinha uma pessoa que era o Rafael dentro da sala; Que ao tempo que entrou em outra sala e saiu, o celular dela havia sumido e o Rafael também havia se evadido do consultório; Que diante disso, se deslocaram até a residência do Rafael para perguntar se por ventura teria verificado o celular ou se viu mais alguém entrado dentro do consultório; Que estava muito nervoso, relatou que não foi ele quem havia furtado o celular; (...) Que a vítima relatou que o acusado teria ido ao consultório para ter um atendimento e então saiu do consultório sem o atendimento; Que deslocaram até a casa dele e como não tinha indicio de nada como suspeito, apenas fez o boletim; Que posteriormente recebeu uma denúncia anônima que teria um indivíduo vendendo um celular nas proximidades da rua 7 e rua 8 no Jardim São Paulo; Que deslocaram novamente lá e não encontraram nada com as características que haviam passado; Que retornando pela rua 8, próximo a um local conhecido por ser um local de uso de entorpecente, encontraram Rafael dentro da residência e o chamou de dentro da residência e foi aí que Rafael confessou ter furtado o celular; Que deslocaram até a rua 5, em uma vila localizaram o segundo suspeito; Que o segundo suspeito relatou que comprou o celular na quantia de cinquenta reais; Que o suspeito Rafael falou que vendeu o celular para comprar o entorpecente e consumir; Que quando chegou no fumódromo realmente tinham consumido porque tinha alguns resquícios ali; (...)Que questionado pelo segundo suspeito sobre a origem do celular, respondeu que não se atentou para essa questão".

Neste mesmo sentido, o denunciado Rafael confessou a prática delitiva e relatou que vendeu o celular para Valdiney. Ademais, o denunciado em questão narrou que estava sob o efeito de entorpecentes e utilizou o dinheiro adquirido com a venda o aparelho celular para continuar fazendo uso de drogas, in verbis:

"(...) Que estava no uso de entorpecente, já teve um problema sério com drogas; Que usava cocaína; Que estava andando na rua, alcoolizado, sob efeito de droga; Que estava procurando alguma coisa, furtar alguma coisa para fazer o uso do entorpecente; Que entrou nesse consultório da dentista; Que viu esse celular que estava lá, fácil; Que fez o furto desse celular; Que vendeu o celular para o rapaz por R$ 50,00; Que falou para o rapaz que era dele; Que o celular estava bem danificado, a tela estava quebrada, era um J5; Que estava descascado; Que foi nesse “fumódromo” que os meninos usavam droga lá; Que perguntou se alguém queria comprar um celular; Que ai levaram na casa desse menino; Que esse menino não usa droga, é trabalhador; Que ofereceu o celular para ele e foi pago; Que com o dinheiro foi lá e comprou droga; Que criou uma história falando que estava com dor de dente só para ela ir falar com o doutor; Que ai foi quando pegou o celular; Que foi para a Delegacia e teve uma fiança que foi paga (...)".

Assim, verifica-se que a confissão do acusado é consonante com as demais provas dos autos, inclusive com as declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas.

Desta feita, restam devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

2.1.2. DA QUALIFICADORA

Em relação à qualificadora, verifico que está se encontra devidamente comprovada pelos depoimentos prestados por vítimas e testemunhas em sede inquisitória e judicial, os quais atestam que este denunciado subtraiu coisa alheia móvel mediante fraude, a qual consistiu em uma falsa dor de dente.

Neste sentido, conforme descrito anteriormente, a vítima da subtração narrou que o denunciado Rafael foi até o estabelecimento comercial relatando dores de dente e solicitando atendimento médico, ocasião em que este se aproveitou de um descuido para se apossar do celular subtraído.

Somado a isso, o denunciado confessa que inventou uma dor de dente para garantir que a vítima fosse até a sala do dentista e possibilitasse a subtração do aparelho celular que estava na recepção.

Portanto, devidamente comprovada a qualificadora prevista no artigo 155, §4o, inciso II, do CP. (...)”

A defesa aduz que a conduta do agente não pode ser considerada ofensiva, visto que não houve afetação direta ao patrimônio da vítima

Sabe-se que a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos pelo reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais.

Além disso, sua aplicação não pode ser realizada sem restrições, sob pena de originar situações de perigo, incentivando a criminalidade e trazendo o sentimento de impunidade à sociedade.

A construção de uma proposição deve edificar-se sobre alicerce firme que não traga ao Estado situações inexpressivas socialmente, nem o furte de enfrentamentos necessários para obstar a disseminação da criminalidade, em observância ao princípio da proporcionalidade e atento aos interesses da sociedade como um todo.

No caso em análise, a defesa requer a aplicação do princípio da insignificância não em razão do valor ínfimo da
res furtiva
, mas por entender que não houve ofensa direta ao patrimônio das vítimas.

Em que pese a defesa não esclarecer em que consiste a ausência de ofensa ao bem jurídico, importante consignar que,
independentemente de a
res furtiva
ter sido ou não devolvida a vítima, ou que inexista prejuízo financeiro, o reconhecimento da atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância exige o preenchimento de alguns requisitos, tais como:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso dos autos, não há como ser reconhecido o princípio da insignificância, em razão da gravidade e da reprovabilidade da conduta perpetrada, considerando que o apelante subtraiu para si o aparelho celular da vítima mediante fraude, pois o mesmo foi até a clínica odontológica onde a vítima trabalha, inventou que estaria com dores de dente, a fim de distraí-la para furtar seu celular, o qual foi vendido pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a Valdiney Caetano Vilarva.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. EMPREGO DE FRAUDE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. Precedentes.

2. A admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.

3. De acordo com a orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância demanda a verificação da presença concomitante dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4. Na hipótese, a agravante, pretendendo furtar água da caixa instalada em imóvel contíguo ao seu, providenciou a interligação das duas caixas por um tubo de PVC, com sistema de vasos intercomunicantes, fazendo com que a água que passava na caixa do vizinho abastecesse a sua caixa.

5. Caso em que o valor da res furtivae (R$ 282,15) não pode ser considerado inexpressivo, na medida em que ultrapassou o patamar de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato,
tratando-se,
ainda,
de furto praticado mediante fraude, circunstâncias essas, portanto, desabonadoras e que impedem, nos termos da jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da atipicidade material da conduta mediante a aplicação do princípio da insignificância.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 663.233/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021) (g.n) ”

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. RÉU REINCIDENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente;

b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. A despeito de o valor da res furtiva (R$ 42,00) corresponder à aproximadamente 4,20% do salário mínimo vigente à época (2019),
a prática de furto qualificado mediante fraude
contra vítima idosa, por réu reincidente,
afasta o princípio bagatelar, por implicar maior reprovabilidade da conduta, na linha de precedentes desta Corte.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1893573/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020) (g.n) ”

Desta forma,
no caso sob julgamento, as mencionadas condicionantes não se fizeram presentes, razão pela qual inviável a aplicação do postulado.

DA DOSIMETRIA.

A defesa requer seja a pena-base fixada em seu patamar mínimo, com o decote da circunstância judicial dos motivos do crime, ou ainda, que o
quantum
aplicado a pena seja de 1/8 ou 1/6.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
ipisis

litteris:

“(...)3.1. DO RÉU RAFAEL DE SOUZA LOPES – Art. 155, §4o, II, do CP.

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: não possui maus antecedentes conforme súmula 444 do STJ;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: foram graves, vez que conforme confessado pelo denunciado, a subtração teve por finalidade garantir a aquisição de entorpecentes para manutenção de seu vício;

f) Circunstâncias: normais à espécie,

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não se aplica à espécie;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravantes. Incide, no entanto, a atenuante da confissão espontânea. Assim, fixo a pena provisória em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno concreta e definitiva em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais.

VALOR DO DIA-MULTA

Fixo o dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

REGIME INICIAL

Atento ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “c” c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime prisional de início aberto, haja vista o quantum da pena estabelecido.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente ao pagamento de um salário mínimo a ser depositado na conta do conselho da comunidade da execução penal desta comarca, bem como a prestação de serviço à comunidade, mediante tarefas gratuitas, à razão de uma hora por dia de condenação, resultando, por isso, num total de 465 horas.

Agência: 1320-X

Conta Corrente: 18913-8

CNPJ – 10437856/0001-82

Banco do Brasil (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena-base.

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, por considerar desfavorável ao acusado os motivos do crime. Na segunda fase informou inexistir agravantes, contudo, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, chegando a pena provisória de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa. Na terceira fase constatou a inexistência de causas de aumento ou de diminuição, tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal.

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. ”

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. ”

Entendo oportuno elucidar a circunstância judicial que foi considerada desfavorável ao apelante:

Referente aos
motivos do crime
, sabe-se que este é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo. Não se confunde o motivo do crime com o elemento subjetivo do crime.

O douto magistrado justificou a exasperação da pena asseverando que
“
a subtração teve por finalidade garantir a aquisição de entorpecentes para manutenção de seu vício; ”

Com a máxima vênia, o fundamento exposto se mostra apto a justificar a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime, haja vista que neste momento deve-se observar os motivos que ensejaram o agente a prática da conduta ilícita.

Desta forma, presente argumentação idônea, em consonância com o disposto no art. 93, IX, da Carta Magna, não há que se falar em decote da circunstância judicial dos motivos do crime, tampouco em pena-base no mínimo legal.

Referente ao
quantum
aplicado a circunstância judicial, verifica-se que o magistrado de piso fixou a fração acima do estabelecido.

O Superior Tribunal de Justiça, entende que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1o/2/2019).

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS COM FUNDAMENTO EM UMA ÚNICA CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, por sua vez, foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em uma única condenação definitiva anterior diversa.
Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto
. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019) ”

Assim, entendo que merece adequação neste ponto, pois o douto magistrado recrudesceu a reprimenda com fração acima de 1\6 (um sexto).

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1o fase:
Reconhecida uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, qual seja, o motivo do crime, exaspero a pena-base na fração de 1/6 [um sexto], chegando a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

2a fase:
Inexistem agravantes, todavia, reconheço a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual redução a pena em 04 (quatro) meses, torno assim a pena provisória em 02 (dois) anos de reclusão.

3o fase:
Não há causa de aumento, tampouco de diminuição, razão pela qual, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Desta forma, após análise realizada na dosimetria, verifica-se que a pena foi readequada, sendo que a quantidade da multa deverá ser fixada em 10 (dez) dias-multa.

O valor do dia-multa será calculado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos, guardando proporcionalidade com a pena fixada.

Ainda, mantenho os demais termos da sentença.

DO APELANTE VALDINEY CAETANO VILARVA

A defesa requer a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante a atipicidade material ou ausência de dolo.

Inicialmente, cumpre consignar que o douto defensor utilizou-se da fundamentação do furto qualificado para requerer a absolvição do apelante, todavia, trata-se de delito de receptação.

Pois bem, passo a análise das teses ventiladas pela defesa.

ABSOLVIÇÃO.

ATIPICIDADE MATERIAL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...)2.2. QUANTO AO RÉU VALDINEY CAETANO VILARVA (ARTIGO 180, CAPUT, do CP)

2.2.1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade delitiva foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 11), termo de reconhecimento e entrega de objeto (fls.16/17), relatório final (fls. 48/49) e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Em sede de autoria, a mesma encontra-se evidenciada pelos seguintes depoimentos:

Em juízo, o policial militar Edclilson Moreira Velozo narrou que encontrou o celular furtado em posse do denunciado Valdiney, o qual confirmou que havia adquirido do denunciado Rafael, in verbis:

"Que recebeu urna denúncia anônima que teria um indivíduo vendendo um celular nas proximidades da rua 7 e rua 8 no Jardim São Paulo; Que deslocaram e não encontraram nada com as características que haviam passado; Que retornando pela rua 8, próximo a um local conhecido por ser um local de uso de entorpecente, encontraram Rafael dentro da residência e este confessou ter furtado o celular; Que deslocaram até a rua 5, em uma vila localizaram o segundo suspeito; Que o segundo suspeito relatou que comprou o celular pela quantia de cinquenta reais; Que o suspeito Rafael falou que vendeu o celular para comprar o entorpecente e consumir; Que quando chegou no fumódromo realmente tinham consumido porque tinha alguns resquícios ali; (...)Que questionado ao segundo suspeito sobre a origem do celular, este respondeu que não se atentou para essa questão;"

Outrossim, o denunciado Valdiney Caetano Vilarga confirmou ter adquirido o celular do acusado Rafael pelo valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais), alegando não ter ciência da origem ilícita do referido aparelho:

"Que esse Odair já viu ele de vista na rua; Que só via passando na rua mesmo; Que tinha falado para Odair se ele não tinha algum telefone para vender; Que respondeu que não tinha; Que no outro dia, quando estava vindo do serviço, parou ele no meio da rua e disse que encontrou um cara que queria vender um telefone; Que o telefone não tinha nenhum b.o, era belezinha; Que aí o cara chegou em casa para vender o telefone; Que ficou meio assim porque o telefone tinha uma senha; Que Rafael disse que tinha esquecido a senha; Que pediu para vender o telefone lá na Vivo para desbloquear; Que pediu R$50,00 pelo telefone e ficou meio assim ainda; Que não tinha telefone e precisava; Que aí beleza, ficou com o telefone; Que perguntou se tinha nota fiscal, respondeu que não tinha; Que chamou no portão novamente e ele disse que tinha a nota fiscal e voltaria para entregar; Que não conhecia Odair, só via de vista na rua; Que passava na rua e via ele, sempre que ia para o serviço;

Neste sentido, resta comprovado nos autos que o denunciado Valdiney Caetano adquiriu aparelho celular subtraído pelo denunciado Rafael Souza Lopes pela quantia de R$50,00 (cinquenta reais).

Importante destacar que não prospera a tese defensiva no sentido de que o acusado adquiriu o bem sem ter ciência acerca de sua origem ilícita.

Isso porque, em se tratando de acusação pelo crime de receptação dolosa, é ônus da defesa comprovar que o réu adquiriu o bem ou sua posse de forma legítima ou que não tinha ciência da origem criminosa da coisa (Precedentes STJ - HC 348374/SC), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, as provas coligidas aos autos demonstram inequivocamente que o denunciado tinha plena consciência a origem ilícita do bem adquirido.

Neste sentido e conforme relatado pelo próprio réu em juízo, o smartphone foi adquirido por apenas R$ 50,00 (cinquenta reais), sem qualquer documento que comprovasse a sua origem e ainda bloqueado por código de segurança.

Ademais, ainda conforme relatado pelo réu em juízo, no momento da compra, este desconfiou que o produto pudesse ter origem ilícita e mesmo assim aceitou o negócio e adquiriu o celular.

Desta feita, a alegação de que o réu não tinha conhecimento acerca da origem ilícita do bem adquirido não se sustenta, vez que o próprio denunciado confessa que desconfiava da origem do bem e resolveu adquiri-lo.

Assim, comprovada a origem ilícita do bem por meio do boletim de ocorrência de fls. 12/13 e comprovado que o denunciado adquiriu o bem em questão sabendo de sua procedência, a condenação é medida que se impõe.

Portanto, restam devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

Ante todo o exposto, verifica-se que a prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que os réus praticaram as condutas delitivas descritas em sede exordial.

Ademais, os fatos praticados são típicos, não se operando em favor dos réus qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelo delito descrito na denúncia. (...)”

Sabe-se que a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos pelo reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais.

Além disso, sua aplicação não pode ser realizada sem restrições, sob pena de originar situações de perigo, incentivando a criminalidade e trazendo o sentimento de impunidade à sociedade.

A construção de uma proposição deve edificar-se sobre alicerce firme que não traga ao Estado situações inexpressivas socialmente, nem o furte de enfrentamentos necessários para obstar a disseminação da criminalidade, em observância ao princípio da proporcionalidade e atento aos interesses da sociedade como um todo.

No caso em análise, a defesa requer a aplicação do princípio da insignificância não em razão do valor ínfimo da res furtiva, mas por entender que não houve ofensa direta ao patrimônio das vítimas.

Em que pese a defesa não esclarecer em que consiste a ausência de ofensa ao bem jurídico, importante consignar que,
independentemente de a
res furtiva
ter sido ou não devolvida a vítima, ou que inexista prejuízo financeiro, o reconhecimento da atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância exige o preenchimento de alguns requisitos, tais como:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso dos autos, não há como ser reconhecido o princípio da insignificância, em razão da gravidade e da reprovabilidade da conduta perpetrada, considerando que o apelante ostenta condenação transitada em julgado nos autos da ação penal de código n.o 234094, não podendo assim o benefício servir como incentivo à perpetuação delituosa.

Nesse sentido, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. APONTADA ILEGALIDADE PELA NÃO ABSOLVIÇÃO, PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. BENS FURTADOS EM VALOR ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES.

1.
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois trata-se de delito praticado por paciente reincidente (extensa ficha criminal com duas condenações transitadas em julgado) e a soma dos bens furtados ultrapassam o total de 10% do salário mínimo, o que inviabiliza a aplicação da insignificância.

2. Além disso, verifica-se que o paciente se encontrava cumprindo pena quando da nova prática delituosa, o que aumenta o desvalor de sua conduta. 3 . Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 632.633/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021) ”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO.

HABITUALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A reiteração criminosa impede a aplicação do princípio da insignificância,
ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável.

2. Na espécie, a existência de processos em curso em desfavor do réu pela prática de lesão corporal, além de furto, roubo, violação de domicílio e tentativa de homicídio, é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, dado o alto grau de reprovabilidade no comportamento do agente, diante da reiteração criminosa.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1636713/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 17/06/2021) ”

Além disso, o valor da
res furtiva
ultrapassa 10% do salário mínimo.

Desta forma,
no caso sob julgamento, as mencionadas condicionantes não se fizeram presentes, razão pela qual inviável a aplicação do postulado.

DA AUSÊNCIA DE DOLO.

Inicialmente, registra-se que o crime de receptação se encontra previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, que assim dispõe:
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (...)

O apelante relatou que não sabia que o aparelho celular era decorrente de furto, visto que havia comprado do Rafael e que este tinha alegado que possuía a nota fiscal do referido objeto, contudo tal narrativa não está sustentada por qualquer comprovação nos autos.

Além disso, conforme depoimento do apelante em juízo, este pagou a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), sem nota fiscal, em um aparelho celular que custa em média o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

A propósito, o art. 156 do CPP, dispõe que:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1a ed. pg. 508)

“Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”

Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega. Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.

Some-se a isso o fato de que, no delito de receptação, apreendida a coisa na posse da agente, inverte-se o ônus probatório, cabendo a este explicar a boa-fé. Todavia, não ofereceu qualquer justificativa plausível para explicar o porquê de ter adquirido um aparelho celular sem nota fiscal.

Assim, em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de declarações, termo de reconhecimento de objeto, termo de entrega, termo de depoimento, termo de qualificação e relatório policial (Id. 92344964).

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelo depoimento prestado pelo policial, bem como demais elementos probatórios constantes dos autos.

O apelante em seu depoimento na fase extrajudicial utilizou-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo o apelante salientou ter adquiriu o aparelho celular do Rafael pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), alegando que
“
tinha falado para Odair se ele não tinha algum telefone para vender; Que respondeu que não tinha; Que no outro dia, quando estava vindo do serviço, parou ele no meio da rua e disse que encontrou um cara que queria vender um telefone; Que o telefone não tinha nenhum b.o, era belezinha; Que aí o cara chegou em casa para vender o telefone; Que ficou meio assim porque o telefone tinha uma senha; Que Rafael disse que tinha esquecido a senha; Que pediu para vender o telefone lá na Vivo para desbloquear;
Que pediu R$50,00 pelo telefone
e ficou meio assim ainda; Que não tinha telefone e precisava; Que aí beleza,
ficou com o telefone
; Que perguntou se tinha nota fiscal, respondeu que não tinha; Que chamou no portão novamente e ele disse que tinha a nota fiscal e voltaria para entregar; Que não conhecia Odair, só via de vista na rua; Que passava na rua e via ele, sempre que ia para o serviço (Retirado da Sentença – Id. 92344964 – fl. 3)”

Observa-se que o apelante informou ter adquirido um celular que custa em média R$ 1.000,00 (um mil reais), por R$ 50,00 (cinquenta reais) sem a devida nota fiscal, não devendo assim prosperar a tese de que este não sabia da ilicitude do bem.

Além disso, em que pese a apelante tenha negado a prática delitiva em juízo, temos o depoimento prestado pela vítima e pelo policial, os quais merecem maior credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

A vítima Amanda Zambon, em seu depoimento na fase inquisitiva informou que:

“(...)
QUE a declarante é secretária da clínica Dentista Odontológica que fica na rua treze de outubro, bairro centro; QUE na data de hoje chegou um paciente no consultório chamado RAFAEL SOUZA, dizendo que estava com dor de dente e disse que queria fazer uma consulta; QUE a declarante fez a ficha de atendimento com todos os dados dele, endereço, documento e telefone; QUE na recepção estava apenas a declarante e o RAFAEL; QUE o dentista que atende no consultório chamou a declarante através da campanhia; QUE a declarante foi até a sala do dentista, que ficou uns cinco minutos dentro da sala e em seguida saiu e retornou na recepção; QUE ao retornar o RAFAEL não estava mais no local; QUE a declarante também verificou que seu celular modelo J5 na cor dourada havia sumido do balcão; QUE a declarante ligou no número de celular que o RAFAEL forneceu na ficha; QUE ele atendeu o telefone e disse para a declarante que estava na rua mas que voltava para a consulta, disse também que não havia pego o celular da declarante; QUE em seguida a declarante foi na farmácia vizinha do consultoria, que essa moça ligou no celular do RAFAEL novamente, que ele respondeu que não havia furtado o celular, que outro homem entrou no consultório e furtou o celular da declarante; QUE em seguida a declarante foi no batalhão da pm e registrou o boletim de ocorrência; QUE a polícia militar conseguiu encontrar o RAFAEL e o VALDINEI que havia comprado o celular da declarante; (...)”

Na fase judicial, a vítima Amanda Zambon, ratificou seu depoimento prestado na fase extrajudicial, salientando que
“
é secretária de consultório Odontológico; Que Rafael chegou lá com dor de dente e não tinha horário para agendar; Que como não tinha horário, disse que poderia agendar entre um paciente e outro para fazer uma avaliação; Que aí o doutor passaria um remédio para aliviar a dor; (...) Que o doutor apitou uma campainha para entrar lá dentro; Que quando voltou viu que não tinha mais o celular lá; Que pegou o telefone do consultório e ligou para o Rafael, o qual respondeu que já voltava; Que saiu do serviço e foi para a delegacia; Que foram no endereço dele e não estava lá, mas conversou com a mãe; Que ela avisou que se fosse ele, daria outro celular; Que avisou que o filho estava em tratamento de drogas; Que voltou para o serviço; (...) Que demorou 1h e pouco, os policias já ligaram e falaram que tinham encontrado o telefone; Que era seu; Que pelo que os policiais disseram o celular foi encontrado na boca de fumo; (...) Que acredita que o celular valia uns novecentos reais; Que Rafael estava meio vidrado, mas acreditava que fosse por dor”. (Retirado da Sentença – Id. 92344964 – fl. 2) ”

O Policial Militar Edclilon Moreira Velozo, na fase inquisitiva asseverou que:

“(...)
QUE DESLOCOU NA UNIDADE POLICIAL MILITAR SENHORA AMANDA INFORMANDO SOBRE O FURTO DE SEU CELULAR, J5 DOURADO, NAS DEPENDÊNCIAS DA CLINICA ODONTOLÓGICA ONDE A MESMA TRABALHA; QUE EM DEPOIMENTO A VITIMA RELATOU QUE DURANTE O ATENDIMENTO O SENHOR RAFAEL SOUZA (MORADOR DA RUA MIGUEL BOTELHO DE CARVALHO 2807 QUE PODE SER ACIONADO PELO NUMERO 99638266,SEU CELULAR) ESTE FOI EMBORA DO LOCAL SEM A VITIMA VER; QUE QUANDO A VITIMA ENTROU PARA DENTRO DA CLINICA PARA REVELAR UMA RADIOGRAFIA, O SUSPEITO SUMIU; QUE EM SEGUIDA VERIFICOU QUE O SEU APARELHO CELULAR NÃO ESTAVA MAIS NO LOCAL E O REFERIDO SUSPEITO TAMBÉM HAVIA IDO EMBORA; QUE A VITIMA AINDA NOS RELATOU QUE MAIS NINGUÉM ENTROU NA CLINICA E NEM SAIU DA MESMA NESTE PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O ATENDIMENTO DO SENHOR E O DESAPARECIMENTO DO CELULAR. FORA PROCURADO O SENHOR RAFAEL ENTRETANTO O MESMO DISSE NÃO SABER SOBRE O CELULAR DA VITIMA; QUE DEPOIS DISSO ESTA GU PM CONSEGUIU LOCALIZAR O SUSPEITO RAFAEL EM LUGAR CONHECIDO POR FUMÓDROMO DA RUA 8, E EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO O MESMO CONFIRMOU QUE FOI ELE QUE FURTOU O APARELHO CELULAR DA VITIMA AMANDA ZAMBOM, NA CLINICAA ODONTOLÓGICA, E QUE JÁ HAVIA VENDIDO PARA UMA PESSOA DE NOME VALDINEY POR UMA QUANTIA DE 50,00 REAIS, O SUSPEITO RAFAEL INDICOU O ENDEREÇO DE VALDINEY PARA ESTA GU PM QUE DE IMEDIATO DESLOCOU PARA O LOCAL ONDE LOCALIZOU O REFERIDO SUSPEITO BEM COMO O APARELHO CELULAR MARCA SAMSUNG J5 DE COR DOURADA FURTADO HORAS ANTES, PARA ESTA GU PM
O SUSPEITO VALDINEY CONFIRMOU TER COMPRADO O CELULAR DE RAFAEL POR UMA QUANTIA DE 50,00 REAIS
, O SUSPEITO RAFAEL INFORMOU QUE JOGOU O CHIP DO CELULAR EM UM MATAGAL; QUE OS SUSPEITOS FORAM PRESOS E ENCAMINHADOS PARA O BATALHÃO DA PM; (...)”

Na fase judicial, o Policial Militar Edclilon Moreira Velozo, salientou que
“
recebeu urna denúncia anônima que teria um indivíduo vendendo um celular nas proximidades da rua 7 e rua 8 no Jardim São Paulo; Que deslocaram e não encontraram nada com as características que haviam passado; Que retornando pela rua 8, próximo a um local conhecido por ser um local de uso de entorpecente, encontraram Rafael dentro da residência e este confessou ter furtado o celular; Que deslocaram até a rua 5, em uma vila localizaram o segundo suspeito; Que o segundo suspeito relatou que comprou o celular pela quantia de cinquenta reais; Que o suspeito Rafael falou que vendeu o celular para comprar o entorpecente e consumir; Que quando chegou no fumódromo realmente tinham consumido porque tinha alguns resquícios ali; (...)
Que questionado ao segundo suspeito sobre a origem do celular, este respondeu que não se atentou para essa questão
; (Retirado da Sentença – Id. 92344964 – fl. 3) ”

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019).”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar o policial ou a testemunha a atribuir o crime em comento ao apelante.

Outrossim, é de elementar conhecimento que para configuração e consequente condenação pela prática do delito de receptação, imprescindível a demonstração de ter o imputado conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado (dolo), ou ainda, de que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deva presumir-se obtida por meio criminoso (culpa).

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc. Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância. A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa. ” (“Código Penal Interpretado”. 5a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80. sic n.n).

Assim, diante de todo contexto probatório acostado aos autos, bem como pelos depoimentos, verifica-se que o apelante tinha pleno conhecimento quanto a ilicitude do produto, visto que adquiriu um aparelho celular que custa em média R$ 1.000,00 (um mil reais), por R$ 50,00 (cinquenta reais) sem a devida nota fiscal.

Desta forma, é inconteste que o apelante praticou a conduta descrita no art. 180,
caput
, conscientemente, sem apresentar qualquer justificativa plausível para o alegado desconhecimento, de modo, que não há que se falar em absolvição por ausência de provas. Assim, caracterizado está o dolo direto da conduta típica prevista para o crime de receptação nos moldes do
caput
do art. 180, não tendo a defesa conseguido provar o desconhecimento da origem ilícita do bem.

Com essas considerações, em parcial consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço dos recursos
interpostos, e no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Rafael Souza Lopes
, apenas para aplicar a fração de 1/6 na exasperação da pena-base, procedendo a readequação desta, e
nego provimento
ao recurso interposto por
Valdiney Caetano Vilarva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021